Tribunal: TJSP
Processo: 1004128-09.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – A despeito da cópia do instrumento de contrato apresentada, incumbe salientar que a mera informação contida de que a contratação se deu por intermédio de "canal de autoatendimento", mediante o uso de cartão e senha pessoal,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – A despeito da cópia do instrumento de contrato apresentada, incumbe salientar que a mera informação contida de que a contratação se deu por intermédio de "canal de autoatendimento", mediante o uso de cartão e senha pessoal, não traduz, por si só, na sua higidez - Além do fato de não ser admitida a tese de que as transações realizadas mediante o uso de cartão com tecnologia de chip e senha pessoal são insuscetíveis de fraudes, inexistentes quaisquer outros elementos de prova idôneos que pudessem evidenciar a aquiescente contratação do mútuo controvertido, não há que discutir a inexigibilidade do débito reclamado – Repetição do indébito - Conforme reconhecido pela r. sentença proferida, que não foi objeto de irresignação pela parte autora por intermédio de recurso próprio, uma vez declarada a inexistência da relação jurídica impugnada, em atenção ao disposto pelo artigo 884, "caput", do Código Civil, se afigura dever do consumidor de promover a restituição da quantia de R$ 4.611,00, creditado em seu favor - Considerando-se que a parte autora, no período de 07.01.2021 até 25.01.2022, manteve inativa a conta corrente, tem-se que os descontos das parcelas efetivados (a partir de 22.02.2021) incidiram, em verdade, sobre o próprio crédito controvertido - Assim, não prospera a condenação imposta à instituição financeira de repetição de valores, com exceção, tão-somente, dos encargos moratórios incidentes, a partir de 25.02.2022 - Penalidade descrita pelo artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8078/90 - EAREsp no 676.608/RS - Observado que os encargos moratórios passaram a incidir a partir de 25.01.2022, ou seja, posteriormente à prolação do v. acórdão pelo C. Superior Tribunal de Justiça (disponibilização do v. acordão em 30.03.2021), não há que discutir a necessidade da imposição da penalidade descrita pelo artigo 42, parágrafo único, da lei consumerista – Dano moral evidenciado – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se dá parcial provimento.